Tribunal: STF
Processo: HC 206190
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flávio Modena Carlos, advogado, em benefício de José Aparecido Pereira, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 690.824/MS. O objeto deste habeas corpus é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5018598-57.2021.4.03.0000 pelo Desembargador Federal José Lunardelli, da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
    2. Consta ter o juízo da Terceira Vara Federal de Campo Grande/MS, em 30.6.2021, decretado a prisão preventiva do paciente pela alegada prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º da Lei n. 9.613/98 (e-doc. 4). O mandado de prisão não foi cumprido, pois não teria sido o paciente localizado (e-doc. 3).
    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5018598-57.2021.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, indeferida a medida liminar pelo Desembargador Federal José Lunardelli, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ APARECIDO PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Federal de Campo Grande/SP, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos nº 5005413-91.2021.4.03.6000. Consta que foi decretada a prisão preventiva do paciente, por força da deflagração da operação denominada ‘Greasy Money’, em que se apura a prática dos delitos de contrabando de cigarros, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 
    O impetrante relata que a prisão preventiva foi decretada em apenas com fundamento na aplicação da lei penal, diante da ausência de informações sobre o paradeiro do paciente. 
    Aduz que a ausência de fundamentação na decisão já que o paciente residiria permanentemente na cidade de Itaquiraí/MS (Rua João de Barro, s/n, Jardim Nova Era), de forma que ‘a alegação de que todas as diligências possíveis foram encetadas não se sustenta’. 
    Alega, ainda, que o simples fato de o paciente não ter sido encontrado nas diligências realizadas nas residências de seus genitores não faz concluir que ele estaria se ocultando para não ser encontrado.
    Liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva e, ao final, a concessão definitiva da ordem. Após instada, a defesa apresentou documentos (IDs 175028542, 175028544, 175028545, 175028548, 175028552, 175028555, 175028661, 175029637 e 175090382). 
    É o sucinto relatório. Decido. 
    (…)
    Extrai-se da decisão ora atacada, que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária pela conveniência da instrução criminal, considerando que o paciente teria sido apontado como líder da organização criminosa e principais articuladores de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros da região. 
    Segundo consignou a autoridade impetrada, houve intensa movimentação financeira da pessoa jurídica JOSÉ APARECIDO PEREIRA – CONVENIÊNCIA ME (Brutu’s Show Bar) no período compreendido entre 01/10/2014 a 31/12/2015, no valor de R$ 1.242.340,00 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta reais e zero centavos), valores que seriam incompatíveis com o capital social do empreendimento, qual seja, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e com a natureza da atividade econômica supostamente desenvolvida. 
    Outrossim, o Juízo impetrado entendeu necessária a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, em razão existência de elementos indicativos de que o investigado esteja a se ocultar, diante das infrutíferas diligências para o cumprimento do mandado de prisão preventiva. 
    Em uma análise preliminar, não vislumbro os requisitos indispensáveis para o deferimento da medida de urgência. 
    A decretação da prisão preventiva baseou-se em elementos probatórios colhidos pela autoridade policial, que apontam o paciente como integrante de organização criminosa voltada prática de lavagem de dinheiro proveniente do crime de contrabando de cigarros na região da fronteira com o Paraguai. 
    Depreende-se dos autos que, com base em levantamentos realizados pela autoridade policial e em apontamentos do COAF, existem fundadas suspeitas acerca da origem do dinheiro e da finalidade das movimentações realizadas por José Aparecido Pereira, através da conta da pessoa jurídica JOSE APARECIDO PEREIRA – CONVENIENCIA ME, mostrando-se provável a ocorrência de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros estrangeiros. 
    Além disso, o paciente teria sido apontado como sendo o principal articulador da prática dos crimes. 
    Quanto ao periculum libertatis, conforme se extrai da decisão impugnada, a prisão preventiva justifica-se para garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a não localização do paciente nos endereços declinados, mesmo ciente da existência de investigação penal em seu desfavor. 
    Em que pese o impetrante ter apresentado documento segundo o qual o paciente estaria aparentemente trabalhando e residindo em um sítio localizado em um assentamento na cidade de Eldorado/MS (ID 175028655), certo é foi procurado em diversos endereços em municípios diferentes, inclusive de seus familiares, não tendo sido localizado em nenhum deles. O paciente teria indicado, também, endereço residencial no qual não residiria efetivamente. 
    Observo, pois, haver nítida discrepância entre os endereços declinados pelo paciente na procuração que outorgou ao seu advogado – residência de seu pai na cidade de Itaquiraí/SP – e o constante no contrato de locação e demais documentos juntados pela própria defesa (município de Eldorado/MS). 
    Ainda, há notícia de que seus familiares foram instruídos a não declinarem o verdadeiro paradeiro do paciente que, saliento, é pessoa pública e conhecida na cidade, tendo renunciado ao mandato de vereador no ano de 2019 após denúncias de que sua campanha teria sido financiada por pessoas ligadas ao contrabando de cigarros. 
    Assim, tendo o investigado conhecimento do inquérito policial contra si instaurado, deve ele informar qualquer alteração de endereço à autoridade policial, e, posteriormente, ao Juízo quando da existência da ação penal, o que não fez. 
    De qualquer modo, ainda que tivessem sido cabalmente demonstradas condições pessoais favoráveis, entendo que a gravidade concreta da conduta reclama a decretação da custódia cautelar. 
    Há, ainda, indícios de que as atividades por ele desempenhada seriam de grande importância para a organização criminosa da qual supostamente faria parte. 
    De acordo com os elementos colhidos na fase investigativa, o paciente, através da pessoa jurídica JOSE APARECIDO PEREIRA – CONVENIENCIA ME teria remetido quantia significativa para contas bancárias de titularidade de pessoas jurídicas de cujo quadro social fazem parte indivíduos já investigados pelo delito tipificado no art. 334-A do Código Penal. 
    Demonstrada, portanto, a indispensabilidade da prisão preventiva como forma de resguardar de assegurar a aplicação da lei penal e sopesando as peculiaridades do caso em apreço, mostra-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por revelam-se insuficientes no caso concreto. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações à autoridade impetrada. 
    Após, ao Ministério Público Federal”. (e-doc. 2)
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 690.824/MS, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 31.8.2021, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSE APARECIDO PEREIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. 
    Foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 334-A do Código Penal, 2º da Lei n. 12.850/2013, e 1º da Lei n. 9.613/98. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a revogação da prisão preventiva. 
    Sustenta, em síntese, que a segregação cautelar do paciente, além de despida de fundamentação idônea, não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”. (e-doc. 12)
    5. Neste habeas corpus, insiste o impetrante no argumento de que não teriam sido esgotadas as diligências necessárias para a localização do paciente. Afirma que, por esse motivo, seria ilegal a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
    Requer “a concessão do provimento de urgência para que, abrandando-se os ditames da Súmula 691/STF, seja revogada, nos termos da fundamentação, a decisão de prisão preventiva exarada em desfavor do paciente, com a imposição de uma ou mais medidas cautelares estatuídas na novel redação do artigo 319 do CPP, dado que, sem sucesso, postulou-se à autoridade coatora pleito semelhante” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 690.824/MS. O objeto deste habeas corpus é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5018598-57.2021.4.03.0000 pelo Desembargador Federal José Lunardelli, da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional Federal da Terceira Região não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum (Súmula n. 691). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido decretada a prisão preventiva do paciente pela alegada prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa (e-doc. 4). 
    Extrai-se da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Federal de Campo Grande/MS, pela qual se decretou a custódia cautelar questionada nesta impetração: 
    “(...) Na representação policial e no requerimento do MPF ora examinados, invocam-se a necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal como fundamentos para o pleito, ante a manifesta intenção do acusado de ocultar-se das autoridades, que exsurge dos fatos colacionados pelos peticionantes. 
    Ocorre que, entre os dias 17/05/2021 a 01/06/2021, foram realizadas diversas pesquisas em bancos de dados disponíveis e diligências de campo nas cidades de Naviraí/MS e Itaquiraí/MS, a fim de confirmar endereços de alvos da operação denominada GREASY MONEY, não se logrando êxito em encontrar o atual endereço do investigado JOSÉ APARECIDO PEREIRA. 
    Com efeito, as suspeitas sobre o dolo de ocultação por parte do investigado se reforçaram a partir de 31/05/2021, quando um advogado, munido de procuração dada por José Aparecido, compareceu à delegacia da Polícia Federal a fim de obter informação sobre a existência de algum procedimento contra o seu cliente. 
    Isto porque, anteriormente, no endereço da sua mãe, Sra Maria (Rua treze de Maio nº 170 Naviraí/MS), os policiais diligenciaram, realizando entrevista informal na qual a entrevistada disse não saber sobre o paradeiro do filho. No local, também foi avistado o veículo I/KIA SPORTAGE, placas ERC9F56, o qual já foi visto em posse de JOSÉ. 
    Os policiais também diligenciaram no endereço declinado na qualificação do outorgante constante da procuração apresentada pelo advogado que compareceu à delegacia, e lá verificaram que se tratava da casa do pai do acusado(Rua Primavera, 452, Jd Primavera, Itaquiraí/MS). Tal endereço é o mesmo que consta de cadastros em nome do alvo, da sua esposa (Wellen Caroline Novais Leonel) e de seu filho (José Felype Leonel Teixeira), tudo a evidenciar que o investigado vem, propositalmente, indicando como seu endereço no qual não reside. Além disso, questionado, o pai do acusado declarou que sequer o conhecia, corroborando as evidências de que o acusado tem inclusive orientado os familiares a despistar os policiais. 
    Como se sabe, há farta jurisprudência a reconhecer que a existência de elementos indicativos de que o investigado esteja a se ocultar pode constituir suficiente fundamento, a título de periculum libertatis para o fim de decretação da prisão preventiva, na medida em que eventual evasão do acusado seria um notável óbice à aplicação da lei penal. 
    Como se não bastasse, o fato de a cidade de Itaquiraí ser próxima (cerca de 65 km) da fronteira com o Paraguai, certamente facilitaria a fuga do indivíduo para o estrangeiro, tornando ainda mais dificultosa sua posterior localização. 
    Concluo, assim, que se afiguram presentes todos os requisitos a determinar a imposição da medida extrema, ainda que considerada e ponderada a sua excepcionalidade. 
    Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, de JOSÉ APARECIDO PEREIRA, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal (...)”. (fls. 6-7, e-doc. 4) (grifos nossos)
    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, afirmou o juízo de primeiro grau:
    “(...) A prisão preventiva do requerente foi decretada de forma fundamentada, em 30/06/21 (ID 56084073). 
    Na referida decisão, procedeu-se à análise minuciosa dos elementos de prova que indicam a materialidade do delito e os indícios suficientes da sua autoria (fumus boni iuris), com base nos levantamentos realizados pela autoridade policial (IPL n. 149/2017-DPF/NVI/MS) e nos apontamentos do COAF (RIF 21.518), dos quais exsurgem fundadas suspeitas acerca da origem do dinheiro e da finalidade das movimentações realizadas por JOSE APARECIDO PEREIRA, através da conta da pessoa jurídica JOSE APARECIDO PEREIRA – CONVENIENCIA ME, mostrando-se provável a ocorrência de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros estrangeiros. 
    O periculum libertatis foi justificado ante a manifesta intenção do investigado de ocultar-se das autoridades, que exsurge dos seguintes fatos: 
    1. Entre os dias 17/05/2021 a 01/06/2021, foram realizadas diversas pesquisas em bancos de dados disponíveis e diligências de campo nas cidades de Naviraí/MS e Itaquiraí/MS, a fim de confirmar endereços de alvos da operação denominada GREASY MONEY, não se logrando êxito em encontrar o atual endereço do investigado JOSÉ APARECIDO PEREIRA.
    2. Em 31/05/2021, um advogado, munido de procuração dada por José Aparecido, compareceu à delegacia da Polícia Federal a fim de obter informação sobre a existência de algum procedimento contra o seu cliente. Isto porque, anteriormente, no endereço da sua mãe, Sra Maria (Rua treze de Maio nº 170 Naviraí/MS), os policiais diligenciaram, realizando entrevista informal na qual a entrevistada disse não saber sobre o paradeiro do filho. No local, também foi avistado o veículo I/KIA SPORTAGE, placas ERC9F56, o qual já foi visto em posse de JOSÉ.
    3. Os policiais também diligenciaram no endereço declinado na qualificação do outorgante constante da procuração apresentada pelo advogado que compareceu à delegacia, e lá verificaram que se tratava da casa do pai do investigado (Rua Primavera, 452, Jd Primavera, Itaquiraí/MS). Tal endereço é o mesmo que consta de cadastros em nome do alvo, da sua esposa (Wellen Caroline Novais Leonel) e de seu filho (José Felype Leonel Teixeira), tudo a evidenciar que o investigado vem, propositalmente, indicando como seu endereço no qual não reside. Além disso, questionado, o pai do investigado declarou que sequer o conhecia, corroborando as evidências de que ele tem inclusive orientado os familiares a despistar os policiais.
    Como se sabe, há farta jurisprudência a reconhecer que a existência de elementos indicativos de que o investigado esteja a se ocultar pode constituir suficiente fundamento, a título de periculum libertatis, para o fim de decretação da prisão preventiva, na medida em que eventual evasão do investigado seria um notável óbice à aplicação da lei penal. Como se não bastasse, o fato de a cidade de Itaquiraí ser próxima (cerca de 65 km) da fronteira com o Paraguai, certamente facilitaria a fuga do indivíduo para o estrangeiro, tornando ainda mais dificultosa sua posterior localização. 
    Nessa esteira, expedido o mandado de prisão em desfavor do investigado, os policiais federais não lograram êxito na sua localização nos endereços conhecidos, conforme teor da informação ID 57533122, segundo a qual ‘houve tentativa de cumprimento do mandado de prisão preventiva de JOSE APARECIDO PEREIRA (Zé Pequeno), sendo que o mesmo não foi encontrado, nem na residência de seu pai em Itaquiraí-MS, nem na residência de sua mãe em Naviraí-MS’. 
    Conforme Certidão N° 3111421/2021, a mãe do investigado, Maria Aparecida Teixeira Daines (CPF 000.091.221-25), informou à equipe policial: ‘(...) que faz 15 dias que não tem contato com seu filho e que ele mora em Itaquiraí/MS, mas não sabia dizer se estava em casa’, ao que não foi possível cumprir o mandado de prisão (ID 57533126, p. 3). 
    Consoante Informação Policial Nº 3157750/2021, o avô do investigado, Antônio José Teixeira, foi quem atendeu a equipe policial, tendo afirmado: ‘(...) que no passado teve algumas desavenças com o neto e há muitos anos não fazia contato com ele. O senhor Antônio afirmou desconhecer o paradeiro atual de José Aparecido’ (ID 57533126, p. 4). 
    As infrutíferas diligências para o cumprimento do mandado de prisão preventiva corroboraram a suspeita de que JOSE APARECIDO PEREIRA, intencionalmente, oculta-se das autoridades. 
    Por outro lado, o comprovante de endereço apresentado aos autos (ID 62654573), no qual supostamente o investigado residiria na condição de inquilino (Rua João de Barro, S/N, Q02, L04, Jardim Nova Era, Itaquiraí/MS), demonstra um histórico de consumo baixíssimo, incompatível com a alegada utilização do imóvel para fins de moradia/domicílio. 
    Ademais, importante notar que o investigado afirma que a ligação da energia naquele endereço, em seu nome, é antiga, se deu 04/11/2005 (ID 64868375), porém os motivos pelos quais teria informado como seus outros endereços perante órgãos públicos (e na procuração ad judicia) não restaram elucidados. 
    Assim, entendo que as alegações de JOSE APARECIDO PEREIRA são inverossímeis, mantendo-se inalterado o quadro fático considerado na decisão que decretou a sua prisão preventiva. 
    Diante do exposto, indefiro o pedido”. (e-doc. 3) (grifos nossos)
    Na decisão proferida no habeas corpus impetrado no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assentou o Desembargador José Lunardelli, ao indeferir a medida liminar e manter a prisão preventiva do paciente:
    “(...) A decretação da prisão preventiva baseou-se em elementos probatórios colhidos pela autoridade policial, que apontam o paciente como integrante de organização criminosa voltada prática de lavagem de dinheiro proveniente do crime de contrabando de cigarros na região da fronteira com o Paraguai. 
    Depreende-se dos autos que, com base em levantamentos realizados pela autoridade policial e em apontamentos do COAF, existem fundadas suspeitas acerca da origem do dinheiro e da finalidade das movimentações realizadas por Jose Aparecido Pereira, através da conta da pessoa jurídica JOSE APARECIDO PEREIRA – CONVENIENCIA ME, mostrando-se provável a ocorrência de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros estrangeiros. Além disso, o paciente teria sido apontado como sendo o principal articulador da prática dos crimes. 
    Quanto ao periculum libertatis, conforme se extrai da decisão impugnada, a prisão preventiva justifica-se para garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a não localização do paciente nos endereços declinados, mesmo ciente da existência de investigação penal em seu desfavor. 
    Em que pese o impetrante ter apresentado documento segundo o qual o paciente estaria aparentemente trabalhando e residindo em um sítio localizado em um assentamento na cidade de Eldorado/MS (ID 175028655), certo é foi procurado em diversos endereços em municípios diferentes, inclusive de seus familiares, não tendo sido localizado em nenhum deles. O paciente teria indicado, também, endereço residencial no qual não residiria efetivamente. 
    Observo, pois, haver nítida discrepância entre os endereços declinados pelo paciente na procuração que outorgou ao seu advogado – residência de seu pai na cidade de Itaquiraí/SP – e o constante no contrato de locação e demais documentos juntados pela própria defesa (município de Eldorado/MS). 
    Ainda, há notícia de que seus familiares foram instruídos a não declinarem o verdadeiro paradeiro do paciente que, saliento, é pessoa pública e conhecida na cidade, tendo renunciado ao mandato de vereador no ano de 2019 após denúncias de que sua campanha teria sido financiada por pessoas ligadas ao contrabando de cigarros. 
    Assim, tendo o investigado conhecimento do inquérito policial contra si instaurado, deve ele informar qualquer alteração de endereço à autoridade policial, e, posteriormente, ao Juízo quando da existência da ação penal, o que não fez. 
    De qualquer modo, ainda que tivessem sido cabalmente demonstradas condições pessoais favoráveis, entendo que a gravidade concreta da conduta reclama a decretação da custódia cautelar. 
    Há, ainda, indícios de que as atividades por ele desempenhada seriam de grande importância para a organização criminosa da qual supostamente faria parte. De acordo com os elementos colhidos na fase investigativa, o paciente, através da pessoa jurídica JOSE APARECIDO PEREIRA – CONVENIENCIA ME teria remetido quantia significativa para contas bancárias de titularidade de pessoas jurídicas de cujo quadro social fazem parte indivíduos já investigados pelo delito tipificado no art. 334-A do Código Penal. 
    Demonstrada, portanto, a indispensabilidade da prisão preventiva como forma de resguardar de assegurar a aplicação da lei penal e sopesando as peculiaridades do caso em apreço, mostra-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por revelam-se insuficientes no caso concreto. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar (...)”. (e-doc. 2)
    10. Diferente do alegado pelo impetrante, as instâncias antecedentes adotaram fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não aplicação de medida cautelar diversa. O paciente está foragido, não tendo sido localizado para cumprimento do mandado de prisão nas diligências da polícia judiciária, circunstância apta a justificar a manutenção da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC n. 159.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…) 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de